Tribunal: TJPA
Processo: 0003090-20.2019.8.14.0055
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003090-20.2019.8.14.0055

APELANTE: LUCINALDO PORTAL FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. EXISTÊNCIA DE PROVAS AUTÔNOMAS E INDEPENDENTES AO RECONHECIMENTO PESSOAL. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE. APLICAÇÃO DAS ATENUANTES DA MENORIDADE RELATIVA E DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA NA FRAÇÃO DE 1/6 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA RECONHECIDA. MANUTENÇÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por condenado pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, e §2º-A, I do Código Penal, contra sentença que o condenou à pena de 8 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela subtração de motocicleta mediante grave ameaça exercida com arma de fogo artesanal e em concurso de agentes. A defesa alegou nulidade do reconhecimento pessoal, insuficiência probatória para condenação, ilegalidades na dosimetria da pena,
bis in idem
na valoração do concurso de pessoas, desproporcionalidade na aplicação das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, além da ausência de comprovação idônea do emprego de arma de fogo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a irregularidade do reconhecimento pessoal compromete a validade da condenação por insuficiência probatória; (ii) estabelecer se subsistem provas autônomas e independentes aptas a demonstrar a autoria delitiva; (iii) determinar se houve ilegalidade na dosimetria da pena quanto à valoração das circunstâncias judiciais e à aplicação das atenuantes; e (iv) verificar se a majorante do emprego de arma de fogo pode subsistir sem apreensão e perícia do artefato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento pessoal realizado sem observância integral do art. 226 do CPP não possui aptidão probatória autônoma para sustentar a condenação, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.258 dos recursos repetitivos.

4. A condenação subsiste quando amparada em provas independentes e não contaminadas pelo reconhecimento irregular, consistentes na prisão em flagrante do acusado, apreensão da arma artesanal, depoimentos harmônicos da vítima e dos policiais militares, além da confissão judicial do recorrente.

5. A vítima já conhecia previamente o acusado, circunstância que afasta a necessidade de observância estrita do procedimento formal de reconhecimento previsto no art. 226 do CPP, nos termos da sexta tese firmada no Tema 1.258/STJ.

6. A palavra da vítima, em crimes patrimoniais praticados mediante grave ameaça, possui especial relevância probatória quando corroborada por outros elementos colhidos sob contraditório judicial.

7. A utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para negativar a personalidade do agente viola o princípio da presunção de inocência e contraria a Súmula nº 444 do STJ, impondo o afastamento da vetorial desfavorável.

8. A valoração negativa das circunstâncias do crime revela-se legítima quando fundamentada na maior gravidade concreta da conduta, evidenciada pela atuação em concurso de agentes, em zona rural e mediante abordagem armada da vítima, sem ocorrência de
bis in

idem
, diante da não incidência da majorante do concurso de pessoas na terceira fase da dosimetria.

9. A aplicação das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea deve observar, em regra, a fração de 1/6 para cada circunstância reconhecida, salvo fundamentação concreta para adoção de patamar diverso.

10. A incidência das atenuantes não pode conduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 231 do STJ.

11. A incidência da majorante do emprego de arma de fogo prescinde de apreensão e perícia do artefato quando demonstrada por outros meios de prova idôneos, especialmente pela palavra da vítima e pelos depoimentos policiais corroborados pelos elementos do inquérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O reconhecimento pessoal realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP não invalida a condenação quando existirem provas autônomas e independentes aptas a demonstrar a autoria delitiva.

2. A prévia relação de conhecimento entre vítima e acusado afasta a necessidade de observância estrita do procedimento formal de reconhecimento pessoal.

3. É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para negativar a personalidade do agente na primeira fase da dosimetria da pena.

4. A fração de 1/6 constitui parâmetro ordinário para aplicação de circunstâncias atenuantes, salvo fundamentação concreta em sentido diverso.

5. A majorante do emprego de arma de fogo pode ser reconhecida sem apreensão e perícia do artefato quando comprovada por outros elementos probatórios idôneos.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 59 e art. 68.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.953.602/SP, Tema 1.258, recursos repetitivos; STJ, AgRg no HC nº 849435/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04.03.2024; STJ, HC nº 854907/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 22.10.2024; STJ, Súmulas nº 231 e nº 444; TJPA, Súmula nº 14.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, na 17ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, para conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação, apenas para redimensionar a pena imposta ao apelante, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de recurso de
Apelação Criminal
, interposto em favor de
Lucinaldo Portal Ferreira
, em face de sentença prolatada pelo Juiz da Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II e §2º-A, I do Código Penal.

Narra a denúncia que, no dia 09/04/2019, por volta das 10h30min, em via pública situada na Vila Cantareira, zona rural, o apelante, em tese, atuando em concurso de pessoas com indivíduo conhecido como “Mazinho” e mediante prévio ajuste, teria subtraído, para si, uma motocicleta HONDA CG 150 TITAN EX, placa QDF-3661, pertencente à vítima Josimar da Conceição Martins, valendo-se de grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo de fabricação caseira. Consta que a vítima, surpreendida quando trafegava por um ramal próximo à sua residência, teria sido compelida a entregar o veículo, o qual, após perseguição por familiares, teria sido abandonado em área de mata pelos suspeitos, que empreenderam fuga (ID 30543234).

Relata que, posteriormente, policiais militares teriam localizado dois indivíduos saindo da região de mata, ocasião em que um deles, identificado como o recorrente, teria sido preso em flagrante, portando mochila na qual se encontraria a arma supostamente utilizada no delito. Em sede policial, o acusado teria confessado a prática delitiva e sido reconhecido pela vítima.

Diante desses elementos, o Órgão Ministerial invoca a presença de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, imputando ao denunciado a prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo.

Na sentença, o Juízo julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante como incurso nas sanções do art. 157, §2º, II e §2º-A, I do CP, fixando-lhe a pena definitiva em 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, além do pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, estabelecendo, ainda, o regime inicial fechado para o cumprimento da reprimenda privativa de liberdade (ID 30543384).

Em razões recursais, o apelante argumenta que a condenação estaria fundada em reconhecimento pessoal realizado em desconformidade com os requisitos legais, o que comprometeria a validade do ato e contaminaria as provas dele derivadas, impondo a absolvição por insuficiência probatória (ID 30543388).

Sustenta que a dosimetria da pena teria sido fixada com ilegalidades na primeira fase, ao se valorar negativamente a personalidade com base em processos em curso e ao considerar o concurso de pessoas simultaneamente como circunstância judicial desfavorável e como causa de aumento, o que configuraria
bis in idem
.

Assevera que a redução decorrente das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea teria sido aplicada em fração desproporcional, defendendo a adoção do redutor de 1/6 para cada circunstância reconhecida, bem como que a majorante do emprego de arma de fogo não estaria suficientemente comprovada, diante da não apreensão do artefato e ausência de perícia, tendo sido reconhecida na sentença somente em razão da palavra da vítima.

Requer o conhecimento e o provimento do recurso, a fim de que seja reconhecida a nulidade do reconhecimento pessoal e, por conseguinte, decretada sua absolvição; subsidiariamente, postula a revisão da dosimetria da pena, com o afastamento das circunstâncias judiciais valoradas negativamente, a aplicação de fração mais benéfica no reconhecimento de cada atenuante, a exclusão da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, e, ao final, o redimensionamento da reprimenda, com a fixação de regime inicial de cumprimento mais brando.

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, com a integral manutenção da sentença prolatada (ID 30543402).

O Ministério Público, nesta superior instância, através do insigne Procuradorr de Justiça Dr. Armando Brasil Teixeira, emitiu parecer pelo conhecimento e parcial provimento do recurso
(ID 31021774).

Coube-me a relatoria, nos termos da Portaria nº 252/2026-GP.

É o relatório. À revisão.

Processo apto à inclusão do feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

1. Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do presente recurso.

2. Mérito.

2.1. Da alegada insuficiência probatória.

O recorrente destaca que sua condenação estaria fundada em reconhecimento pessoal realizado em desconformidade com o art. 226 do Código de Processo Penal, circunstância que comprometeria a prova de autoria e imporia a absolvição por insuficiência probatória.

A prefacial de nulidade do reconhecimento, embora arguida em caráter preliminar, demanda análise conjunta com o acervo probatório dos autos, haja vista que a aferição de sua relevância e eventual contaminação do convencimento judicial se entrelaça com o exame do mérito da imputação.

A controvérsia merece ser examinada à luz do julgamento do Recurso Especial nº 1.953.602/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.258), no qual o Superior Tribunal de Justiça fixou teses vinculantes acerca da interpretação do art. 226 do CPP:

“1 - As regras postas no art. 226 do CPP são de observância obrigatória tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, sob pena de invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva, em alinhamento com as normas do Conselho Nacional de Justiça sobre o tema. O reconhecimento fotográfico e/ou pessoal inválido não poderá servir de lastro nem a condenação nem a decisões que exijam menor rigor quanto ao standard probatório, tais como a decretação de prisão preventiva, o recebimento de denúncia ou a pronúncia.

2 - Deverão ser alinhadas pessoas semelhantes ao lado do suspeito para a realização do reconhecimento pessoal. Ainda que a regra do inciso II do art. 226 do CPP admita a mitigação da semelhança entre os suspeitos alinhados quando, justificadamente, não puderem ser encontradas pessoas com o mesmo fenótipo, eventual discrepância acentuada entre as pessoas comparadas poderá esvaziar a confiabilidade probatória do reconhecimento feito nessas condições.

3 - O reconhecimento de pessoas é prova irrepetível, na medida em que um reconhecimento inicialmente falho ou viciado tem o potencial de contaminar a memória do reconhecedor, esvaziando de certeza o procedimento realizado posteriormente com o intuito de demonstrar a autoria delitiva, ainda que o novo procedimento atenda os ditames do art. 226 do CPP.

4 - Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento.

5 - Mesmo o reconhecimento pessoal válido deve guardar congruência com as demais provas existentes nos autos.

6 - Desnecessário realizar o procedimento formal de reconhecimento de pessoas, previsto no art. 226 do CPP, quando não se tratar de apontamento de indivíduo desconhecido com base na memória visual de suas características físicas percebidas no momento do crime, mas, sim, de mera identificação de pessoa que o depoente já conhecia anteriormente.”
(grifos)

À vista de tais diretrizes, reconhece-se que o reconhecimento pessoal realizado nos autos não observa integralmente os parâmetros estabelecidos pelo STJ, pelo que não ostenta, isoladamente, aptidão probatória suficiente para fundamentar a condenação (ID 30543231 - pág. 11).

É de se ponderar, contudo, que a quarta tese firmada no Tema 1.258/STJ constitui ponto de inflexão relevante para a solução da controvérsia, ao admitir, expressamente, que o magistrado forme seu convencimento a partir de outras provas independentes, desde que não contaminadas pelo ato viciado, inexistindo relação de causa e efeito entre o reconhecimento irregular e os demais elementos de convicção.

No caso vertente, a materialidade delitiva encontra-se suficientemente comprovada pelo Inquérito Policial nº 00078/2019.100111-8, especialmente pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência policial, termo de exibição e apreensão da arma de fogo artesanal, bem como pelos demais elementos amealhados na persecução penal (ID

30543231 - pág. 2 e ID 30543232 - pág. 6).

No tocante à autoria, os depoimentos colhidos na fase inquisitorial foram integralmente confirmados sob o crivo do contraditório judicial, assumindo especial relevo as declarações da vítima, dos policiais militares responsáveis pela prisão do recorrente e, ainda, a confissão qualificada apresentada pelo próprio acusado em Juízo.

A vítima
Josimar da Conceição Martins
declarou:

“Que no dia do fato estava vindo na sua moto, perto do Ramal da casa da sua avó, quando, em uma curva, dois meliantes tomaram sua moto e a levaram; Que eles estavam com uma arma de fogo e encapuzados; Que era motorista de ônibus e reconheceu os acusados, pois eles foram passageiros no ônibus que o depoente dirigiu no dia anterior; Que conseguiu recuperar sua moto; Que foi na casa do tio do acusado atrás da sua moto, mas ele (o acusado) não estava lá; Que os parentes do acusado apenas disseram que ele apareceu lá em uma moto com outro rapaz, pegou algumas coisas e saiu novamente;
Que foram seu pai e seu tio que recuperaram a sua moto; Que os assaltantes estavam a pé, escondidos no mato; Que apenas um deles estava armado, com uma arma caseira;
Que somente LUCINALDO quem foi preso; Que não tem dúvidas que o acusado é um dos indivíduos que lhe assaltou; [...]
Que quando estavam sendo perseguidos, os assaltantes jogaram sua moto e correram em direção a uma fazenda
; Que os assaltantes estavam com o rosto parcialmente coberto, com os olhos à mostra; Que eles tiraram a camisa e amarraram no rosto;
Que reconheceu LUCINALDO pois já o conhecia, haja vista que ele era do mesmo interior que o depoente; Que os assaltantes mandaram o depoente deitar no chão enquanto pegavam a moto, ameaçando atirar nele caso levantasse;
[...]
Que, depois que recuperou sua moto, comunicou o fato na delegacia; Que depois de um tempo foram na sua casa lhe informar que haviam pegado o acusado
; Que fez o reconhecimento do acusado.” (grifos)

A testemunha
André Anderson da Lima da Silva
, policial militar responsável pela diligência, afirmou:

“Que se recorda dessa ocorrência; Que ele foi preso por roubo de moto;
Que quando o prenderam ele estava portando uma arma de fogo caseira municiada; Que ele foi preso nesse mesmo dia;
Que receberam a denúncia por volta das 17h e viram ele adentrar uma área de mata e decidiram não entrar e fazer uma campana; Que, por volta de 20h, na beira da estrada onde estavam aguardando, ouviram vozes e visualizaram o acusado e outro indivíduo, o qual saiu correndo quando os avistou; Que conseguiram fazer a detenção do acusado; [...] Que a denúncia fornecia as características do acusado; Que informaram, inclusive, a área de fazenda que ele havia adentrado;
Que conseguiram visualizar o acusado a uma distância de cerca de 30 metros, antes de ele se esconder no ramal; Que o indivíduo que foi capturado confessou o crime e contou como ocorreu a abordagem, afirmando, inclusive, que era ele quem conhecia a área, pois o seu comparsa não era de lá.”
(grifos)

A testemunha Antônio Wanderson de Cristo Zeferino, por seu turno, corroborou a narrativa apresentada por seu colega policial, conferindo coerência e convergência à dinâmica dos fatos.

De igual modo, o acusado confessou a prática delitiva em Juízo, limitando-se a negar que estivesse armado no momento da ação criminosa.

Com efeito, os relatos acima transcritos revelam-se harmônicos, coerentes e convergentes entre si, não evidenciando contradições aptas a infirmar a credibilidade da versão acusatória.

Nos crimes patrimoniais praticados mediante violência ou grave ameaça, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, especialmente quando corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, entendimento há muito consolidado na jurisprudência pátria, senão vejamos:

EMENTA:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita.

2. De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.
[...]

3. Na hipótese, se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, a presença de elementos de convicção indicativos da autoria e materialidade delitiva, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição da conduta demandaria exame detido de provas, inviável em sede de
writ
.

4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 849435 SC 2023/0305160-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024)

Importa observar que os elementos probatórios destacados não se vinculam causalmente com o reconhecimento pessoal questionado. Ao revés, constituem provas autônomas e independentes, produzidas a partir da prisão em flagrante do recorrente nas proximidades do local para onde os agentes haviam empreendido fuga, bem como da apreensão da arma de fogo artesanal mencionada pela vítima.

Some-se a isso o fato de que a vítima afirmou já conhecer anteriormente o apelante, por serem oriundos da mesma localidade e por tê-lo visto no dia anterior ao crime, circunstância que, inclusive, atrai a incidência da sexta tese firmada no Tema 1.258/STJ, segundo a qual se mostra desnecessária a observância do procedimento formal do art. 226 do CPP quando não se tratar de identificação de pessoa desconhecida.

Nesse contexto, ainda que se reconhecesse a irregularidade formal do reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial, tal vício não possui o condão de invalidar a condenação, vez que subsiste lastro probatório autônomo, robusto e judicializado apto a demonstrar, para além de dúvida razoável, a autoria delitiva atribuída ao recorrente.

Destarte, rejeito a tese absolutória fundada na alegada insuficiência probatória.

2.2. Da dosimetria da pena.

O apelante insurge-se contra a dosimetria da pena, impugnando: (I) a ilegalidade da valoração negativa das circunstâncias judiciais relativas à personalidade do agente e às circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria; (II) a desproporcionalidade da fração de redução aplicada em razão das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea na segunda etapa do cálculo penal; e (III) a ausência de comprovação idônea apta a justificar a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, §2º-A, I do CP, diante da alegada inexistência de apreensão e perícia da arma de fogo.

Passo ao exame das insurgências, observando a sistemática trifásica prevista no art. 68 do CP.

2.2.1. Primeira fase da dosimetria. Circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

Na sentença, o Juízo
a quo
valorou negativamente os vetores judiciais atinentes à personalidade do agente e às circunstâncias do crime, fixando a pena-base acima do mínimo legal.

No tocante à personalidade do agente, à defesa assiste razão.

Extrai-se da sentença que a referida vetorial foi negativada sob o fundamento de que o acusado possuiria “personalidade voltada para o crime”, em razão da existência de procedimentos criminais em andamento, inclusive pela suposta prática de delitos patrimoniais.

Referida fundamentação não se revela idônea. Isso porque a jurisprudência consolidada do STJ firmou compreensão no sentido de que inquéritos policiais e ações penais em curso não podem ser utilizados para exasperar a pena-base, sob pena de afronta ao princípio constitucional da presunção de inocência.

Nesse sentido, dispõe a Súmula nº 444 do STJ:

“É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.”

Além disso, a valoração negativa da personalidade do agente exige fundamentação concreta e lastreada em elementos tecnicamente idôneos, não se prestando meras conjecturas judiciais ou referências genéricas à suposta propensão criminosa do réu.

Inexistindo nos autos elementos técnicos seguros aptos a demonstrar traços de personalidade efetivamente dissociados do padrão ordinário inerente ao tipo penal praticado, impõe-se o afastamento da carga negativa atribuída à referida circunstância judicial.

Diversamente, quanto às circunstâncias do crime, entendo que a valoração negativa deve ser mantida.

Verifico que o magistrado sentenciante considerou desfavorável a referida vetorial em razão da atuação do apelante em concurso de pessoas, circunstância que teria intensificado o temor imposto à vítima durante a execução do roubo.

Embora a defesa sustente ocorrência de
bis in idem
, ao argumento de que o concurso de agentes também foi reconhecido como causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, II do CP, observo que o Juízo expressamente deixou de aplicar a referida majorante na terceira fase da dosimetria justamente para evitar dupla valoração do mesmo fundamento.

Com efeito, consignou na sentença que:

“Conforme expus na fundamentação, restaram provadas as causas de aumento relativas ao concurso de pessoas e à utilização de arma de fogo (art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A do CP). Contudo, o concurso de pessoas já foi utilizado como circunstância do art. 59 do CP, razão pela qual deixo de aplicar a referida majorante nesta fase da dosimetria.” (ID 30543384 - p. 14) (grifos)

Dessa forma, não se verifica duplicidade valorativa vedada pelo ordenamento jurídico, uma vez que o dado fático relativo ao concurso de agentes foi utilizado uma única vez, exclusivamente na primeira fase da dosimetria, além do que é admitida a valoração negativa das circunstâncias do crime quando evidenciada maior gravidade concreta da conduta, extraída de elementos externos ao tipo penal básico.

In casu
, a atuação conjunta dos agentes, em zona rural e mediante abordagem armada da vítima em via erma, revela circunstância concreta apta a justificar maior censurabilidade da conduta, diante do incremento do temor psicológico experimentado pela vítima.

Mantenho, pois, a valoração negativa da vetorial relativa às circunstâncias do crime.

2.2.2. Segunda fase da dosimetria. Atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea.

Na segunda fase da dosimetria da pena, o recorrente proclama que as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea foram aplicadas em patamar desproporcional, postulando a adoção da fração de 1/6 (um sexto)
para cada circunstância atenuante reconhecida
.

A irresignação merece acolhimento.

Conquanto o CP não estabeleça critério matemático rígido para a incidência das circunstâncias agravantes e atenuantes, consolidou-se na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a fração de 1/6 (um sexto) constitui parâmetro ordinariamente adotado à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, exigindo-se fundamentação concreta para a utilização de fração diversa.

Verifico que o Juízo reconheceu as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, promovendo redução global da reprimenda sem, contudo, apresentar motivação específica apta a justificar a adoção de fração inferior ao parâmetro jurisprudencial de 1/6 para cada circunstância reconhecida.

Sobre o tema, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO PENAL. ROUBO E EXTORSÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CONCURSO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS CRIMES DE ROUBO E EXTORSÃO. ESPÉCIES DIFERENTES. CONFISSÃO E MENORIDADE.
REDUÇÃO EM PATAMAR INFERIOR A 1/6 (UM SEXTO), PARA CADA ATENUANTE. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA.
CONCURSO MATERIAL. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
[...]

6. Quanto à pena aplicada, a jurisprudência desta Corte estabelece ainda que a fração de 1/6 deve ser aplicada para cada circunstância atenuante, salvo justificativa concreta para fração diversa, o que não foi observado no acórdão recorrido.
[...]
8. Agravo parcialmente provido para redimensionar a pena, aplicando a fração de 1/6 para cada atenuante reconhecida.”
(STJ - AREsp 2144285/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 03/12/2024, DJe 20/12/2024) (grifos)

Cumpre observar, entretanto, que a incidência das circunstâncias atenuantes encontra limite no entendimento consolidado na Súmula nº 231 do STJ, segundo a qual:

“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Em que pese deva ser observada a fração paradigma de 1/6 para cada atenuante reconhecida, eventual redução da reprimenda não poderá ultrapassar o piso legal abstratamente cominado ao delito, devendo a pena intermediária permanecer limitada ao mínimo legal previsto para a espécie, como no caso dos autos.

Nesse prisma, ausente fundamentação concreta apta a justificar fração diversa, impõe-se o redimensionamento da reprimenda intermediária mediante observância da fração de 1/6 para cada uma das atenuantes reconhecidas, respeitado o óbice estabelecido pela Súmula nº 231 do STJ.

2.2.3. Terceira fase da dosimetria. Causa de aumento pelo emprego de arma de fogo.

Derradeiramente, o recorrente requer o afastamento da majorante prevista no art. 157, §2º-A, I do CP, questionando ausência de apreensão e perícia da arma de fogo supostamente utilizada na empreitada criminosa.

A argumentação recursal não convence.

Consoante já delineado anteriormente, há elementos probatórios seguros demonstrando o emprego de arma de fogo durante a execução do delito.

A vítima foi firme ao relatar que o apelante portava arma de fogo durante a subtração patrimonial, afirmando, inclusive, que foi ameaçada de morte caso reagisse à ação criminosa.

Depreende-se do Inquérito Policial o auto de exibição e apreensão da arma artesanal utilizada na prática delitiva (ID 30543232 - pág. 06), fato corroborado pelos depoimentos prestados pelos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do recorrente.

Ainda que assim não fosse, a jurisprudência consolidada do STJ firmou orientação no sentido de que a apreensão e a realização de perícia na arma de fogo não constituem requisitos indispensáveis para incidência da majorante, desde que existam outros elementos probatórios idôneos aptos a demonstrar sua efetiva utilização.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA.
EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. PALAVRA DA VÍTIMA E DE POLICIAIS.
AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM NÃO CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

[...]

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em determinar se a ausência de apreensão e perícia da arma de fogo impede a aplicação da causa de aumento de pena prevista no artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, bem como avaliar se há flagrante ilegalidade na decisão que aplicou tal majorante com base em depoimentos testemunhais e na palavra da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal firmaram entendimento consolidado no sentido de que a apreensão e perícia da arma de fogo não são indispensáveis para a incidência da majorante, desde que o seu uso seja comprovado por outros meios de prova, como depoimentos testemunhais e a palavra da vítima.

4. No caso concreto, o Tribunal de origem fundamentou a aplicação da majorante do emprego de arma de fogo com base nos depoimentos coerentes e firmes da vítima e de policiais, que relataram a confissão extrajudicial do paciente e descreveram o uso da arma no crime.

5. A jurisprudência desta Corte corrobora a prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo quando o seu uso é demonstrado por outros elementos de prova, como no presente caso, em que a vítima e os policiais confirmaram a utilização da arma durante o roubo
(AgRg no REsp n. 2.114 .612/SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 18/9/2024). 6. Além disso, não há interesse recursal no pleito de redução da pena-base, pois esta já foi fixada no mínimo legal.

IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (STJ - HC: 854907 SP 2023/0336556-4, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2024)

Na mesma linha, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará consolidou entendimento por meio da Súmula nº 14:

“É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.”

Dessarte, demonstrado por prova oral segura e corroborado pelos demais elementos constantes dos autos o efetivo emprego de arma de fogo na prática do roubo, deve ser mantida a incidência da majorante.

3. Dispositivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para manter a condenação, neutralizar a circunstância judicial relativa à personalidade do agente, bem como determinar a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para cada atenuante reconhecida, observada, contudo, a incidência da Súmula nº 231 do STJ, procedendo ao redimensionamento da pena nos seguintes termos:

I - Na primeira fase da dosimetria da pena, considerando a subsistência de apenas uma circunstância judicial desfavorável, qual seja, as circunstâncias do crime, e adotando a fração de 1/6 (um sexto), fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de 11 (onze) dias-multa;

II - Na segunda fase da dosimetria da pena, reconhecidas as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, aplico a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância atenuante, todavia, em observância ao entendimento consolidado na Súmula nº 231 do STJ, fixo a pena intermediária em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa (mínimo legal);

III - Na terceira fase da dosimetria da pena, mantida a causa de aumento prevista no art. 157, §2º-A, I do CP, referente ao emprego de arma de fogo, aplico a fração de 2/3 (dois terços), tornando a pena definitiva do apelante em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de 16 (dezesseis) dias-multa.

IV - Em razão do redimensionamento da reprimenda e à luz da circunstância judicial remanescente, altero o regime inicial de cumprimento da pena para o
semiaberto
.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 16/06/2026